Tribunal: TJMT
Processo: 1025973-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALANDERSON RODRIGUES COELHO ME e ALANDERSON RODRIGUES COELHO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Monitória de no 1015843-23.2016.811.0041, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu a alegação de nulidade da citação.
Para tanto, sustentam os agravantes que a citação por Edital é modalidade de comunicação ficta utilizada apenas quanto esgotados todos os meios de citação pessoal da parte, hipótese não verificada no presente caso.
Aduzem os agravantes que, além de as tentativas de citação sequer terem sido esgotadas, o Edital não foi devidamente publicado na imprensa oficial, carecendo, portanto, do requisito essencial e legalmente previsto para sua validade.
Pugnam pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
A parte agravante busca por meio do presente recurso, suspender e, no mérito, reformar a decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação dos demandados, a qual foi realizada por Edital.
Ocorre que, o teor da decisão hostilizada não abre, de imediato, a via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento, que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade insurgência em decorrência de decisão provocada incidentalmente no curso da fase de conhecimento, a qual versa, apenas, sobre a nulidade de citação.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIAO (BENS IMOVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. Conforme disciplina o Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses previstas para a interposição do recurso de agravo de instrumento se encontram alinhadas em rol taxativo. Inteligência do art. 1.015, CPC/15. Decisão, no caso, que não se afigura agravável, devendo, portanto, não ser conhecido o recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70083658054, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 17-01-2020)
Assim, sem mais delongas, deve ser indeferido o pedido liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.